Tribunal: TJSP
Processo: 2269408-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Comodato
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse - Decisão que não reconheceu a conexão da ação de reintegração de posse com a de usucapião, bem como indeferiu a suspensão da demanda possessória até o julgamento da ação de usucapião - Decisão agravada que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Inadmissibilidade - Recurso não conhecido.

AGRAVO INTERNO - Recurso interposto

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse - Decisão que não reconheceu a conexão da ação de reintegração de posse com a de usucapião, bem como indeferiu a suspensão da demanda possessória até o julgamento da ação de usucapião - Decisão agravada que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Inadmissibilidade - Recurso não conhecido.

AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra decisão que denega efeito suspensivo em agravo de instrumento - Recurso prejudicado ante o não conhecimento do agravo de instrumento.